Tribunal: TJMT
Processo: 1023094-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023094-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[REJANE SILVA DOS SANTOS - CPF: 016.881.801-92 (AGRAVANTE), MARIA AURORA PAGLIARINI - CPF: 516.955.020-00 (AGRAVADO), REJANE SILVA DOS SANTOS - CPF: 016.881.801-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HENRIQUE BISCHOFF HARTMANN - CPF: 018.577.370-24 (ADVOGADO), LUIS RONALDO FORTES DE BARCELLOS - CPF: 775.817.170-20 (ADVOGADO), E. G. L. P. (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – GENITOR FALECIDO – DEMANDA PROPOSTA CONTRA AVÓ PATERNA – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE INCLUIR OUTROS PARENTES NO POLO PASSIVO – FALCULDADE, E NÃO DEVER DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.698 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO
PROVIDO
.

A teor do que dispõe o art. 1.698 do Código Civil: “Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide.”

Trata-se, portanto, de faculdade da parte demandante, e não de obrigatoriedade de arrolar todos os parentes no polo passivo da lide, vez que se trata de uma possibilidade conferida pela legislação civil.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023094-74.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: E. G. L. P.

AGRAVADA: MARIA AURORA PAGLIARINI

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
E. G. L. P.,

representado por sua genitora Rejane Silva dos Santos
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da AÇÃO DE ALIMENTOS movida contra
MARIA AURORA PAGLIARINI
, determinou a emenda à inicial, com a finalidade de incluir os avós maternos e o avô paterno no polo passivo, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Inconformado, o Agravante assevera que a ação foi oferecida em face da avó paterna em decorrência do falecimento de seu genitor.

Aduz que não se opõe à inclusão do avô paterno no polo passivo da demanda, porém, não deve prosperar no tocante aos avós maternos, vez que a genitora vem arcando com a obrigação alimentar que é de sua competência, razão que não devem ser chamados a integrar a lide.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para que seja determinada unicamente a inclusão do avô paterno no polo passivo da demanda.

Recurso isento de preparo, consoante certidão ID. 183968680.

Não houve pedido de liminar ou efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certificado junto ao ID. 188736158.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, pelo provimento do Recurso (ID. 193518183).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024